Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716267-07.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DOS REIS CARNEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, SONIA MARIA DOS REIS CARNEIRO D E S P A C H O A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil defende a aplicação do teto contributivo, no entanto a sentença condicionou a revisão ao teto do salário de participação, previsto no art. 28, caput e § 3o, do Regulamento do Plano de Benefícios 1. O Banco do Brasil alega que não cometeu qualquer ato ilícito, e, no entanto, o Juízo de Primeiro Grau expressamente consignou não reputar o ato praticado pelo banco como ilícito. O banco pede, ainda, a compensação dos valores pagos na reclamação trabalhista, entretanto, a sentença expressamente determina o abatimento dos valores. Ante o exposto, intime-se o Banco do Brasil para se manifestar sobre o interesse de recorrer quanto ao cometimento de ato ilícito e compensação de valores; e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à aplicação do teto contributivo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator